Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700431-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O agravante destes autos, PAULO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA, é filho de Zenilda da Silva Moreira e não veio a óbito (ID: 31888871 - Pág. 13). Conquanto no parecer (ID: 31929714 - Pág. 1-2) a Procuradoria tenha entendido estar o recurso prejudicado pois “ocorreu a perda superveniente do objeto, eis que, conforme sentença proferida nos autos da Execução Penal no 0401763-90.2019.8.07.0015, inserta no ID: 231533498, foi declarada extinta a punibilidade, com base no art. 107, inc. I, do Código Penal, em virtude da morte do recorrente, devidamente comprovada por certidão de óbito.”, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado- SEEU, constata-se que sentenciado Paulo Henrique Moreira da Silva (RG: 3215235 SSP/DF), da Execução Penal no 0401763-90.2019.8.07.0015, é filho de Otônio Tenival da Silva e de Cleide Moreira da Mota. Portanto, trata-se de homônimos. Dessa forma, não tendo havido óbito do agravante destes autos, não há falar em extinção da punibilidade. O recurso não está prejudicado. À douta Procuradoria de Justiça para Parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador